Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INAPTIDÃO DECLARADA. LAUDO PERICIAL. CORROBORAÇÃO DA CONDIÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. DISCRIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AO CERTAME.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de remessa necessária em face da sentença que julgou procedente a ação e determinou a manutenção do autor no concurso público para continuar a concorrer para o cargo de Técnico em Atividades de Trânsito do DETRAN/DF, dentre as vagas reservadas às pessoas com deficiência.
II. Questão em Discussão:
2. A controvérsia reside na apuração se o candidato apresenta deficiência física, de modo a ser enquadrado como Pessoa com Deficiência (PcD) e concorrer às vagas reservadas no concurso público a quem possui essa condição especial.
III. Razões de Decidir:
3. O Judiciário não está autorizado a substituir a banca examinadora do concurso, quanto ao mérito administrativo, mas está autorizado a declarar a nulidade do ato quando evidenciada sua ilegalidade.
4. Deve ser resguardado o direito de pessoa com deficiência, em consonância com a Lei n° 13.146/2015, em especial quanto ao seu direito de concorrer as vagas que lhe são destinadas no certame.
5. Configura comportamento discriminatório, em violação aos princípios da vinculação do edital e da isonomia, a desclassificação do candidato, em avalição biopsicossocial, por considerar que a dismetria apresentada não seria suficiente para enquadrá-lo como deficiente físico, nos termos do artigo 4, inciso I, do Decreto n° 3.298/1999.
IV. Dispositivo e Tese
6. Negou-se provimento à remessa necessária.